Tribunal: TJSP
Processo: 1011377-47.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C PEDIDO DE DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA – Sentença de procedência – Insurgência recursal do banco réu – Preliminar – Ilegitimidade passiva – Ausência de prova de que se trata de endosso-mandato - Banco réu consta como favorecido no título – Presunção de existência de endosso translativo – Responsabilidade solidária (Súmula 475 do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C PEDIDO DE DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA – Sentença de procedência – Insurgência recursal do banco réu – Preliminar – Ilegitimidade passiva – Ausência de prova de que se trata de endosso-mandato - Banco réu consta como favorecido no título – Presunção de existência de endosso translativo – Responsabilidade solidária (Súmula 475 do STJ) – Legitimidade mantida - Protesto indevido – Ocorrência - Emissão de duplicata sem causa debendi – Ausência de impugnação específica – Falta de apresentação de notas fiscais que comprovam a entrega de mercadorias ou prestação de serviços - Dano moral configurado – Dano in re ipsa - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011377-47.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante BANCO SAFRA FINANCEIRA S/A, é apelado KARMOCREY REP DE
CONFECÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso,
vencido 2o julgador, de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011377-47.2015.8.26.0576 -Voto no 15735
2
Apelação no: 1011377-47.2015.8.26.0576
Apelante: BANCO SAFRA FINANCEIRA S/A
Aelado: KARMOCREY REP DE CONFECÇÕES LTDA
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Sandro Nogueira de Barros
Leite
Comarca: Foro de São José do Rio Preto 1a Vara Cível
VOTO 15735
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE TÍTULO C/C PEDIDO DE DANO MORAL E
TUTELA ANTECIPADA
Sentença de procedência

Insurgência recursal do banco réu
Preliminar

Ilegitimidade passiva Ausência de prova de que se trata de
endosso-mandato - Banco réu consta como favorecido no
título Presunção de existência de endosso translativo
Responsabilidade solidária (Súmula 475 do STJ)

Legitimidade mantida - Protesto indevido Ocorrência -
Emissão de duplicata sem causa debendi
Ausência de
impugnação específica
Falta de apresentação de notas
fiscais que comprovam a entrega de mercadorias ou
prestação de serviços - Dano moral configurado Dano in
re ipsa - Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 363/367, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C PEDIDO DE DANO
MORAL E TUTELA ANTECIPADA” ajuizada por KARMOCREY REP DE
CONFECÇÕES LTDA em face de BANCO SAFRA S/A e DEMAND JEANS
IND CONF LTDA ME, nos seguintes termos: “Por tais considerações,
JULGO PROCEDENTE a pretensão aduzida por KARMOCREY REP DE
CONFECÇÕES LTDA, representada pelo, SR. IVAN DO CARMO NHANI
em face de BANCO SAFRA S/A e DEMAND JEANS IND CONF LTDA ME,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011377-47.2015.8.26.0576 -Voto no 15735
3
para declarar nulas as duplicatas, que somadas, dão o valor de R$
3.000,00 (três mil reais) e determino o cancelamento definitivo do seu
protesto e, por consequência, condeno os réus a indenizarem
solidariamente à autora em R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, atualizados
monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês,
contados a partir da publicação da presente. Sucumbente, arcará a
parte requerida solidariamente ao pagamento das custas, despesas
processuais e de honorários em favor do procurador da parte autora,
que arbitro, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil em
20% do valor da condenação por dano moral. Transitada esta em
julgado, oficie-se ao Primeiro Tabelionato de Protestos de Letras e
Títulos desta Comarca, para o cancelamento definitivos das
duplicatas, vencidas em Vencimento: 02/01/2014 - Valor: R$ 1.500,00
- título no462823121; e Vencimento: 19/01/2014 - Valor R$ 1.500,00 -
título no462823148, cujas eventuais despesas para tanto, deverão ser
pagas pelos réus. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
P.I.C.”
Insurgência recursal do banco réu (fls.
370/377). Sustenta, em síntese, ser parte ilegítima para figurar no
polo passivo da ação, pois atuou como mero mandatário da corré
Demand Jeans. Alega que recebeu o título por meio de endosso-
mandato, enviando-o a protesto pela falta de pagamento, de modo
que não praticou nenhum ato ilícito. Por fim, diz que a autora não
comprovou a ocorrência de dano moral indenizável.
Contrarrazões apresentadas pela autora às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011377-47.2015.8.26.0576 -Voto no 15735
4
fls. 381/392.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, uma
vez que é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE TÍTULO C/C PEDIDO DE DANO MORAL E TUTELA
ANTECIPADA movida por KARMOCREY REP DE CONFECÇÕES LTDA,
representada pelo, Sr. Ivan do Carmo Nhani, em face de BANCO
SAFRA S/A e DEMAND JEANS IND CONF LTDA ME, objetivando a
declaração de inexigibilidade das duplicatas indevidamente
emitidas, bem como indenização por danos morais. Liminarmente,
postulou pela suspensão dos efeitos dos protestos.
Sustentou, em síntese, que a empresa
terceira e empregadora da requerente emitiu duplicatas frias em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011377-47.2015.8.26.0576 -Voto no 15735
5
nome desta e efetuou operações de desconto de duplicatas junto ao
banco requerido. Afirmou que a empresa terceira fechou e que
foram lavrados protestos em seu nome, referente às duplicatas.
Emenda à inicial requerendo a inclusão da
empresa terceira DEMAND JEANS IND CONF LTDA ME no polo
passivo (fls. 38/39). Pedido deferido (fl. 40).
Deferida a antecipação da tutela, mediante
depósito no valor dos títulos protestados (fl. 55). Agravo de
instrumento (fls. 60/70). Recurso desprovido (fls. 105/112).
Contestação apresentada pelo Banco Safra
S.A., às fls. 76/87. Preliminarmente, alegou carência da ação e
ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que o autor jamais
suportou prejuízo ou constrangimento em face da conduta do
requerido.
Manifestação do requerente (fls. 154/156).
Manifestação do requerido Banco Safra S.A. (fls. 162/163).
Manifestou-se a Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, nomeando curador especial para a requerida
Demand Jeans Ind Conf Ltda Me (fl. 231).
Citada por edital, a requerida, representada
por curador especial, apresentou contestação por negativa geral (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011377-47.2015.8.26.0576 -Voto no 15735
6
247/248).
Não houve réplica (fl. 252).
Decisão afastando a preliminar do Banco
Safra S/A e designando consulta sobre endereço do representante
legal da requerida Demand Jeans (fls. 260/261).
Agravo de instrumento (fls. 281/288).
Recurso não reconhecido (fls. 320/330).
Citada, a requerida Demand Jeans contestou
(fls. 292/301). Preliminarmente, alegou ilegitimidade passiva. No
mérito, má-fé do Banco Safra ao segurar as duplicatas que venceram
e não foram pagas, apenas para protestá-las, sendo totalmente
responsável. Alega ainda a inexistência de danos morais.
Houve réplica (fls. 336/344).
Manifestação do autor (fls. 349/350).
Sobreveio a r. sentença de fls. 363/367,
julgando procedente a ação, para declarar nulas as duplicatas,
determinar o cancelamento definitivo do seu protesto, bem como
condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais,
solidariamente, em R$ 5.000,00, atualizados monetariamente e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011377-47.2015.8.26.0576 -Voto no 15735
7
publicação da presente.
Pois bem.
De
início,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva.
Isto porque, embora o apelante alegue que
atuou como mandatário da corré, não há qualquer documento nos
autos que comprove esta alegação.
Com efeito, nos termos do aviso do Cartório
de Protesto (fl. 31), verifica-se que a corréu Demand figurou como
sacadora da duplicada, o Banco Bradesco como portador e Banco
Safra como favorecido. Nessa senda, o que se extrai do documento é
que o Banco Bradesco apresentou os títulos na qualidade de
mandatário.
É como pontuou o magistrado de origem:
“Da análise do referido documento, tão somente se pode afirmar que o
BANCO BRADESCO S/A recebeu do banco o título por meio de endosso-
mandato, não havendo qualquer elemento que leve à conclusão de que
a transferência da duplicata ao BANCO SAFRA S/A tenha ocorrido
pelo mesmo modo.”.
Assim sendo, entende-se que a transmissão
ocorreu por meio de endosso translativo, estando, portanto, o banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011377-47.2015.8.26.0576 -Voto no 15735
8
Safra legitimado a figurar no polo passivo da ação, aplicando-se,
inclusive, a Súmula 475 do STJ, que dispõe:
“Responde
pelos
danos
decorrentes
de
protesto indevido o endossatário que recebe
por endosso translativo título de crédito
contendo
vício
formal
extrínseco
ou
intrínseco, ficando ressalvado seu direito de
regresso contra os endossantes e avalistas”.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL
PROTESTO DE
DUPLICATA SEM LASTRO BANCO CORRÉU
QUE NÃO DEMONSTROU SUA CONDIÇÃO DE
MERO MANDATÁRIO PARA A COBRANÇA

PRESUNÇÃO DE QUE TENHA HAVIDO O
ENDOSSO
TRANSLATIVO
DA
CÁRTULA,
MÁXIME PORQUE FIGURA NO AVISO DO
CARTÓRIO
DE
PROTESTO
COMO
FAVORECIDO

LEGITIMIDADE
DA
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA FIGURAR NO
POLO PASSIVO DA DEMANDA, VISTO QUE A
ELA CABIA VERIFICAR A HIGIDEZ DO TÍTULO
ANTES DE ENCAMINHÁ-LO A PROTESTO

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO

DANO MORAL
VALOR (R$10.000,00)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011377-47.2015.8.26.0576 -Voto no 15735
9
MANUTENÇÃO
FIXAÇÃO QUE SE MOSTRA
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO
IMPROVIDO (Apelação Cível no 1025525-
97.2014.8.26.0576, 23a Câmara de Direito
Privado, Relator Paulo Roberto de Santana,
Data de julgamento 11/11/2015)
Passo a análise da ocorrência, ou não, de
danos morais indenizáveis.
In casu, as alegações acerca da emissão de
duplicatas frias e protestos indevidos restaram incontroversas,
como bem analisou o magistrado a quo: “Seja pela falta de
impugnação específica, seja pela falta de apresentação aos autos da
nota fiscal de compra, canhoto de entrega de produto/serviço
assinado e duplicada emitida em razão da compra com o devido
aceite preenchido e assinado.”.
Destarte, temos que, tendo havido o protesto
indevido, é inegável que houve abalo da imagem da pessoa jurídica
autora junto ao mercado, ofensa à sua honra objetiva, de modo que
incensurável também a sentença ao reconhecer os danos e, via de
consequência, o dever de indenizar.
É importante salientar que a pessoa jurídica
é passível sim de sofrer dano moral. Tal avaliação decorre do fato de
que a infringência atinge unicamente a sua honra objetiva, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011377-47.2015.8.26.0576 -Voto no 15735
10
sua “imagem” perante terceiros, e não a sua honra subjetiva, ou seja,
a “imagem” que faz de si mesma, até porque, como corolário da
teoria da ficção, a pessoa jurídica não possui honra subjetiva.
Entretanto, a lei lhe garante proteção, tal como preceitua o artigo 52
do Código Civil: “Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a
proteção dos direitos da personalidade”.
O reconhecimento de que passível de
indenização por danos morais ofensa à honra objetiva de pessoa
jurídica, aliás, encontra eco no entendimento sumulado do C.
Superior Tribunal de Justiça (verbete 227), verbis: “A pessoa jurídica
pode sofrer dano moral”.
Assim, presentes a conduta, os danos e o
nexo de causalidade entre ambos, repise-se, correto o
reconhecimento dos danos e do dever de indenizar.
Em igual sentido:
Ação declaratória de inexigibilidade de títulos
cumulada com pedido de indenização por
danos morais Duplicatas mercantis sem
lastro, emitidas em duplicidade Inexistência
de dívida a
embasar o saque dos títulos Protestos
indevidos Dano moral caracterizado Valor
fixado compatível com a ofensa à honra
objetiva da pessoa jurídica Responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011377-47.2015.8.26.0576 -Voto no 15735
11
solidária e objetiva da instituição financeira e
da empresa de factoring decorrente do risco
negocial assumido com a recepção de
duplicatas sem lastro comercial - Valor
compatível com a ofensa Sentença mantida.
Recursos improvidos. (Apelação Cível no
0008196-44.2010.8.26.0604,
Relator(a):
Márcia Cardoso, Órgão julgador: 12a Câmara
de Direito Privado, Data do julgamento: 12
de fevereiro de 2016)
Assim, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a
mantença da r. sentença, ficando ratificados in totum os seus
fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Deixo de majorar a verba honorária, fixada
na r. sentença, pois estabelecida no patamar máximo, em
observância ao artigo 85, §11, parte final, do CPC.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)